Tribunal: STF
Processo: ARE 1379215
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de Agravo Regimental interposto por Eidilaira Soares Gomes (e.Doc. 257) contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo em recurso extraordinário, tendo em vista a falta de prequestionamento da matéria, o óbice da Súmula 279/STF e a possível ofensa reflexa a dispositivo da Constituição Federal.  



    O processo foi inicialmente incluído em pauta e agendado para julgamento virtual da Segunda Turma do STF, no período de 16.12.2022 a 6.2.2023.



    Considerando as razões declinadas pela parte agravante, ao pleitear o sobrestamento do feito até a resolução da situação processual de André Luiz Vargas Ilário, determinei, em 13.12.2022, a retirada de pauta até que sobreviesse nova manifestação da defesa constituída (e.Doc. 279). 



    Instada a se manifestar, a parte agravante, por intermédio da Petição 136.526/2023 protocolada em 07.12.2023 (e.Doc. 280), requer a redistribuição dos autos ao eminente Ministro Cristiano Zanin, reputando-o prevento para atuação nestes autos, eis que: 



    “(...) este incidente somente foi distribuído a Vossa Excelência considerando a conexão com os processos e procedimentos relacionados ao ex-deputado ANDRÉ LUIZ VARGAS ILÁRIO - esposo da RECORRENTE. Consequentemente, considerando a correlação das presentes medidas assecuratórias ao Sr. ANDRÉ, eis que as cautelares foram deferidas nos meus (sic) autos, com relação a PETICIONÁRIA e ao Sr. ANDRÉ, tais autos também foram distribuídos por prevenção à Vossa Excelência. 



    Ocorre que, a partir do julgamento dos referidos autos de habeas corpus nº 203.495, houve o reconhecimento da incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR para o processamento e julgamento das ações penais nº 5023121-47.2015.404.7000 (Borghi Lowe) e 5056996-71.2016.4.04.7000 (IT7), referente ao Sr. ANDRÉ VARGAS. Em referido julgado, o entendimento firmado por Vossa Excelência restou vencido, quando a relatoria do feito para redação do acórdão ficou ao encargo do então Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, posteriormente assumida por seu sucessor, o Ministro CRISTIANO ZANIN. Com efeito, o artigo 38 do RISTF prevê que o relator é substituído pelo Ministro designado para lavrar o acórdão, quando vencido no julgamento.



    (...)



    Na ocasião, portanto, foi fixada a relatoria de tais casos ao e. Ministro CRISTIANO ZANIN em relação ao HC nº 203.495. É por esse motivo que se entende que o e. Ministro CRISTIANO ZANIN é o prevento para processamento e julgamento dos presentes autos de agravo regimental”.



    2.  Desse modo, devolvo os autos ao eminente Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Roberto Barroso, para fins de aferição da necessidade de redistribuição dos presentes autos. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente